Tribunal: TJDFT
Processo: 0744360-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1051 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal limita-se à análise sobre o enquadramento da matéria objeto destes autos ao Tema n. 1051 do c. STJ, com decisão de afetação proferida nos Recursos Especiais n. 1.843.382/RS, 1.840.812/RS, 1.843.332/RS e 1.840.531/RS e 1.842.911/RS, referente à interpretação do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
2. Na hipótese, a própria parte agravante afirmou que foi encerrada a sua recuperação judicial, mas não demonstrou que o crédito cobrado nos autos de origem foi contemplado (incluído/habilitado) no plano.
3. Nesse aspecto, uma vez homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, por ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional (REsp 1840166/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
4. Diante de tal quadro, eventual discussão sobre a existência do crédito cobrado nos autos de origem para fins de sujeição ao plano de recuperação judicial revela-se inócua, porquanto este não pode mais ser incluído/habilitado no plano e, portanto, não se sujeita às condições lá definidas.
5. Assim, o caso em estudo não se amolda à decisão de afetação proferida nos Recursos Especiais n. 1.843.382/RS, 1.840.812/RS, 1.843.332/RS e 1.840.531/RS e 1.842.911/RS, referente ao Tema Repetitivo n. 1.051/STJ.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.